Tribunal: TJSP
Processo: 0006963-45.2012.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Obras públicas. Municipalidade que não impugnou as respectivas medições no prazo legal. Fato que justifica a exigibilidade da obrigação. Inteligência do artigo 614, § 2o, do Código Civil. Juros e reajuste de valores. Previsão contratual. Perito judicial que aplicou esses encargos corretamente para apurar o valor do débito. Somente a partir daí, com a definição do

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Obras públicas. Municipalidade que não impugnou as respectivas medições no prazo legal. Fato que justifica a exigibilidade da obrigação. Inteligência do artigo 614, § 2o, do Código Civil. Juros e reajuste de valores. Previsão contratual. Perito judicial que aplicou esses encargos corretamente para apurar o valor do débito. Somente a partir daí, com a definição do montante devido, é que incidem, como consectários da condenação, os encargos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), observando-se que essa última verba (juros) incidirá desde a data da citação até a expedição do precatório (Tema 96 do STF) e, depois disso, somente se a Fazenda Pública não pagar o precatório no prazo de que trata o § 1o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 147 do STF). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006963-45.2012.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, é
apelado ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.750
Apelação no 0006963-45.2012.8.26.0441
Apelante: Município de Peruíbe
Apelada: Enplan Engenharia e Construtora Ltda

APELAÇÃO.
Prestação
de
serviços.
Obras
públicas.
Municipalidade que não impugnou as respectivas medições no
prazo legal. Fato que justifica a exigibilidade da obrigação.
Inteligência do artigo 614, § 2o, do Código Civil. Juros e
reajuste de valores. Previsão contratual. Perito judicial que
aplicou esses encargos corretamente para apurar o valor do
débito. Somente a partir daí, com a definição do montante
devido, é que incidem, como consectários da condenação, os
encargos de correção monetária pelo IPCA-E e juros
moratórios pelos índices da caderneta de poupança (Tema 810
do STF), observando-se que essa última verba (juros) incidirá
desde a data da citação até a expedição do precatório (Tema 96
do STF) e, depois disso, somente se a Fazenda Pública não
pagar o precatório no prazo de que trata o § 1o do artigo 100 da
Constituição Federal (Tema 147 do STF). Recurso desprovido.
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
propôs a presente ação de procedimento comum face do MUNICÍPIO DE
PERUÍBE alegando que, após regular certame licitatório, prestou serviços à
municipalidade com base (i) no contrato no 24/94, referente à “pavimentação com
pré-moldados de concreto e pavimentação e recapeamento asfáltico, muro de contenção/quebra-
mar, guias e sarjetas, drenagem, galerias, canaletas, tubulações e infraestrutura urbana,
inclusive eletrificação e iluminação, execução de redes de abastecimento de água potável e
coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitários, em ruas e avenidas, em loteamento e/ou
balneários”; e no contrato no 86/2007, referente à “construção de 15 (quinze) Unidades
Habitacionais, no âmbito do Programa Pró-lar Moradias Indígenas, na Aldeia Bananal”. De
acordo com a narrativa da petição inicial, embora a autora tenha cumprido à
risca suas obrigações, a municipalidade, ao contrário, deixou de honrar seus
compromissos contratuais, referindo-se (no que diz respeito ao contrato no
24/94) ao inadimplemento parcial da 5a medição da Ordem de Serviço no
106/2008; e ao inadimplemento total da 5a medição da Ordem de Serviço no
169/2008, bem como à falta de reajustes das parcelas desde abril de 2009. Em
relação ao contrato no 86/2007, a inicial alude à falta de reajuste em quase todas
as medições realizadas, daí porque pede a condenação do município no
pagamento dos valores devidos.
A sentença de fls. 605/607 julgou procedente a ação,
condenando a municipalidade no pagamento da quantia de R$ 811.537,37, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acréscimos de juros e correção monetária desde 15/09/2014.
Inconformada, apela a requerida, com as considerações
de fls. 610/614, buscando o reconhecimento de improcedência do pedido ou,
alternativamente, a redução do valor da condenação.
Contrarrazões a fls. 618/627.
Considero interposto o reexame necessário.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
A autora ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA, na condição de vencedora da Concorrência Pública no 04/1994, do
Município de Peruíbe, apoia sua pretensão de cobrança em dois contratos de
prestação de serviços (e respectivos aditamentos), cujos termos serão
examinados separadamente, conforme segue:
I Contrato no 24/94, referente à “pavimentação com pré-
moldados de concreto e pavimentação e recapeamento asfáltico,
muro de contenção/quebra-mar, guias e sarjetas, drenagem,
galerias, canaletas, tubulações e infraestrutura urbana, inclusive
eletrificação e iluminação, execução de redes de abastecimento de
água potável e coleta, transporte e tratamento de esgotos
sanitários, em ruas e avenidas, em loteamento e/ou balneários”
(fls. 38/90).
Os serviços referentes à 5a medição da Ordem de
Serviço no 106/081 (fl. 96), assim como os serviços referentes à 5a medição da
Ordem de Serviço no 169/082 foram prestados por determinação expressa da
Prefeita (fls. 93 e 103), com base no contrato no 24/1994 (fls. 38/47), e nessa
parte, estando relacionados ao objeto da aludida contratação (serviços de
pavimentação e infraestrutura urbana), não dependiam de aditamento
específico para que pudessem ser executados.
E mesmo que dependessem, e os aditamentos fossem
omitidos, ou se firmados de forma ilegal, ainda assim, não seria razoável eximir
1 Referente ao início dos serviços de pavimentação dos conjuntos habitacionais CDHU Peruíbe A e Peruíbe C.
2 Referente ao início dos serviços de recuperação do canal do Stella Maris e do Palace, bem como recuperação da Rua Santo Anastácio Bairro
Caraguava, Rua no Bairro Jardim Veneza, Avenida D. Pedro no Bairro Jardim Ribamar, Av. Padre Anchieta Bougainvilee, bem como a colocação
imediata das placas conforme determina o Convênio com a Secretaria de Planejamento no recurso UAM e a Lei Municipal no 1.637/1995.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o Poder Público da responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “o contrato
administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original
impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas
consequências em relação a terceiros de boa-fé. Todavia, mesmo no caso de contrato nulo
ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos
realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com
fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e
legal (art. 59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não
pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento”
(Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição, p. 209).
Assim, uma vez entregue as obras, e não havendo
prova (ou sequer alegação) de pagamento, não se há de cogitar de fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.
Sob
esse
aspecto,
as
medições
dos
serviços
apresentados pela Construtora, porque não impugnadas, são suficientes para
conferir respaldo de juridicidade à pretensão de cobrança, inclusive no que se
refere aos encargos legais (artigo 397 do Código Civil) e aos pretendidos
reajustes (desde abril de 2009), neste último caso por força de expressa previsão
contratual (cf. cláusula 5a, alínea “b” de fl. 40 e cláusula 3a de fl. 62).
Afinal, a intenção das partes, salvo casos excepcionais e
devidamente comprovados, precisa ser respeitada com fiel obediência à
interpretação que retratar o escrito, ou título, ou documento, porque o acordo
“faz lei entre as partes”, e porque no encadeamento do que foi estabelecido
incluindo todo e qualquer direito, com a extensão a qualquer relação jurídica
entre as partes, não se afigura de bom senso distinguir o que elas não
diferenciaram.
É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que as
medições não tenham sido assinadas por agentes municipais.
O que importa é que as duas medições foram
protocoladas na Prefeitura e nenhuma sofreu contestação, o que torna exigível
a obrigação, nos termos do artigo 616 do Código Civil:
Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que
se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se
verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exigir o pagamento na proporção da obra executada.
§ 1o Tudo o que se pagou presume-se verificado.
§ 2o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar
da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da
obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.
No caso, se a Administração emitiu as Ordens de
Serviços determinando o início das obras, e se depois de receber as medições,
não apresentou impugnação, admitindo implicitamente o recebimento dos
serviços, não pode se eximir da obrigação de pagar as parcelas devidas
mediante simples alegação de que as medições não contem assinatura de
agentes municipais.
Afinal, “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. O
Direito não pode servir de proteção àquele que após empenhar uma despesa, e firmar o contrato
de aquisição de serviço, e receber a devida e integral prestação deste, deixa de atestar a correta
realização da despesa e proceder à liquidação para finalmente efetuar o pagamento, sobretudo
diante da proteção da confiança dos administrados, da presunção da legitimidade das
contratações administrativas, do princípio da moralidade, do parágrafo único do artigo 59 da
Lei n. 8.666/1993 (segundo o qual a nulidade do contrato administrativo "não exonera a
Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contato que não lhe seja
imputável") e dos artigos 36 a 38 da Lei n. 4.320/1964, que nunca instituíram o
enriquecimento indevido. 3. Tal inadimplemento também fere o princípio da vedação do
locupletamento ilícito, a proteção à propriedade privada e a vedação ao confisco, uma vez que a
Administração, que teve um incremento patrimonial sem justa causa, deixará de pagar ao
contratado pelos serviços regularmente prestados e pela mercadoria devidamente entregue.
Precedentes. 4. A nulidade do contrato administrativo, quando sequer se pôs em questão a boa-
fé do particular, pode até autorizar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa,
mas não permite deixar a descoberto o adimplente quanto às despesas realizadas, com o
cancelamento da nota de empenho.” (STJ, REsp 1.366.694-MG, Segunda Turma, j.
11.04.2013. Rel Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
II - Contrato no 86/2007, referente à “construção de 15
(quinze) Unidades Habitacionais, no âmbito do Programa Pró-lar
Moradias Indígenas, na Aldeia Bananal” (fls. 128/135).
O contrato no 86/2007, firmado em 15/10/2007, teve o
prazo inicial de 12 meses, com valor fixo de R$ 620.928,30, nesse ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
irreajustável até final quitação (cláusula 5a)3.
Posteriormente, entretanto, por meio do aditamento no
33/2010, datado de 11/06/2010, os contratantes decidiram (i) readequar os
serviços constantes do projeto; e (ii) prorrogar (por mais 11 meses) o prazo
contratual, com consequente aumento do valor original, sem prejuízo de seu
reajuste pelo índice FIPE, referente ao acumulado de julho de 2007 a junho de
2009 (1,2303).
Sob esse aspecto, é correto afirmar que o aditamento, na
parte que autorizou a atualização, revogou (tacitamente) o item da cláusula 5a
(acima mencionado) que proibia o reajuste do valor original.
De fato, conforme cláusula 6a do aditamento, só foram
ratificadas aquelas cláusulas (do contrato no 86/207) não alteradas com o
aditamento, e o item referente ao reajuste, no caso, sofreu alteração
(incompatível com a orientação anterior), daí o cabimento da pretendida
atualização, inclusive porque posteriormente o contrato ainda foi prorrogado
por mais 180 dias.
Não custa lembrar que a cláusula de não reajuste, no
caso, foi estabelecida, provavelmente, em razão da disposição do artigo 2o, § 1o,
da Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que considerava “nula de
pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a
um ano”4, de modo que prorrogado o prazo inicial deixou de subsistir o
motivo para a proibição de reajustes.
Por fim, os juros de 1% ao mês previstos na cláusula 4a
do contrato no 86/2007 (fl. 128), assim como a correção monetária (pelo Índice
de Preços de Obras Públicas) foram adotados pelo perito judicial para apurar o
valor devido pela Administração (em razão do inadimplemento contratual).
Somente a partir daí, definido o montante dos prejuízos (acolhido na sentença),
é que incidirão, como consectários da condenação, os encargos de correção
monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelos índices da caderneta de
poupança (Tema 810 do STF), observando-se que essa última verba (juros)
incidirá desde a data da citação até a expedição do precatório (Tema 96 do STF)
e, depois disso, somente se a Fazenda Pública não pagar o precatório no prazo
de que trata o § 1o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 147 do STF).
3 “O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele
abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato”.
4 Art. 2o. É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1o. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela municipalidade em mais
2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator